Tribunal: TJDFT
Processo: 0023245-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0023245-12.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP EMBARGADO: RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUMBERTO JOSE A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTICIOS - EPP (ID 26589585) em face do RIVERA &amp; MOMESSO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, ante Acórdão de ID 26285073 que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos os recursos, negou provimento ao apelo da Embargada e concedeu parcial provimento ao recurso da Embargante. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021 14:51:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador